Tribunal: STF
Processo: RE 107562
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-02-14
Data de publicação: 1989-02-14

Ementa:
EMENTA : - ICM. IMPORTAÇÃO DE MÁQUINA (FRESADEIRA). ISENÇÃO.
A REGRA QUE EQUALIZA O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DAS MERCADORIAS
 IMPORTADAS
DE PAÍSES SIGNATÁRIOS DO GATT E O DISPENSADO AOS SIMILARES NACIONAIS E
EXPRESSA PELA SÚMULA 575 QUE SE REPORTA, ESPECIFICAMENTE, AO ICM.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.